Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600261-15.2020.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 GILBERTO PIRES DOS SANTOS VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 GILBERTO PIRES DOS SANTOS VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600261-15.2020.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 12/03/2021
Processo referência: 0600261-15.2020.6.16.0145
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600261-
15.2020.6.16.0145 que julgou as contas desaprovadas, nos termos do art. 74, III da Res. TSE
23.607/2019 e condenou o prestador ao pagamento de multa de R$ 63.447,44 (sessenta e três mil,
quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) nos termos do art. 27 § 4° da
Res. TSE 23.607/2019, a ser recolhida ao Fundo Partidário mediante expedição de GRU pela
serventia do cartório eleitoral após o trânsito em julgado da presente decisão. (Prestação de
Contas Eleitorais apresentada por Gilberto Pires dos Santos, candidato eleito ao cargo de vereador
da cidade de Curitiba, pelo Partido Social Democrático - PSD, nas Eleições Municipais de 2020,
cujas contas foram desaprovadas face ao aporte e emprego irregular de R$ 63.447,44 (sessenta e
três mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) por parte do prestador,
cujos recursos, originados da renda particular do prestador, foram aportados em inobservância
aos ditames da Lei 9.504/97; além disso, o candidato não atendeu a nenhuma das condições
estabelecidas no art. 76: "Erros formais e/ou materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no
conjunto da prestação de contas não ensejam sua desaprovação e aplicação de sanção"). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 GILBERTO PIRES DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
GILBERTO PIRES DOS SANTOS (RECORRENTE)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35481
516
28/05/2021 17:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.849
RECURSO ELEITORAL 0600261-15.2020.6.16.0145 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 GILBERTO PIRES DOS SANTOS VEREADOR
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
RECORRENTE: GILBERTO PIRES DOS SANTOS
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
RECORRIDO: JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE TOTAL DOS
GASTOS DE CAMPANHA. OCORRÊNCIA. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. MULTA APLICADA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Seguindo a teleologia do § 3º, do art. 27, da Res. TSE 23.607/19, o limite
estabelecido pelo § 1º, do citado artigo, não se aplica à doação estimável em
dinheiro referente a bem de propriedade do próprio candidato utilizado em sua
campanha, limitando-se somente ao valor estabelecido para as doações estimáveis
recebidas de terceiros.
2. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a penalidade de multa
aplicada.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

Num. 35481516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817294667400000034611092
Número do documento: 21052817294667400000034611092

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por GILBERTO PIRES DOS
SANTOS, candidato ao cargo de vereador do município de Curitiba, contra sentença
proferida pelo Juízo da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR (ID. 28387016), que após
julgar as contas prestadas pelo candidato como desaprovadas, nos termos do art. 74,
III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, condenou o recorrente ao pagamento de multa
no valor equivalente a 100% da quantia em excesso, qual seja, R$ 63.447,44.
Em suas razões recursais (ID. 28387716), o recorrente alega que fatos
examinados decorrem de erro escusável e que a quantia doada corresponde a 10%
(dez por cento) dos rendimentos auferidos por ele no exercício financeiro anterior ao
pleito.
Aduz ainda que comprovou que diligenciou para atender às condições, ou
seja, pata proceder a devolução dos valores, mas, por razões alheias à sua vontade,
não pôde fazê-lo. Argumenta que a falha não prejudicou a confiabilidade e a
legitimidade das contas examinadas, bem como que não houve má-fé, não cabendo a
rejeição das contas.
Pugna pela aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
para aprovar as contas com ressalvas e afastar a imposição da penalidade pecuniária.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, reformando a
decisão do juízo
, para que haja a exclusão da multa imposta.
a quo
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID.29454916) opinando pelo não conhecimento do recurso e,
alternativamente, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, no que tange à alegação de não conhecimento do recurso
exposta pela d. Procuradoria Regional Eleitoral, anoto que, em consulta ao modulo do
PJe de primeiro grau, constatei que a intimação da sentença ora recorrida ocorreu em
26/02/2021 (sexta-feira) pelo DJe, sendo, portanto, tempestivo o presente recurso
eleitoral interposto em 03/03/2021 (quarta-feira).
Assim, preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
Num. 35481516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817294667400000034611092
Número do documento: 21052817294667400000034611092

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram julgadas desaprovadas tendo em vista
a extrapolação do limite pela candidato a vereador Gilberto Pires dos Santos,
baseando-se no artigo 27, § 1º da Res. TSE 23.607/2019. Confira-se:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à eleição (Lei nº
9.504/1997, art. 23, § 1º).
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de 10%
(dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em que
concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A).

Com relação à irregularidade, há de se ressaltar que o limite de gastos da
campanha para o cargo de vereador atribuído pelo TRE, (ID. 28386166) foi montante
de R$ 530.525,58. Sendo assim, o limite de 10% estabelecido pelo artigo 27, § 1º da
Res. TSE 23.607/2019 corresponde ao valor de R$ 53.052,56.
Consta dos autos que o candidato recorrente aplicou, em sua campanha,
R$ 335.700,00 em recursos financeiros, alcançando R$ 116.500,00 em recursos
próprios.
Desta forma, foi identificado que o valor de R$ 63.447,44 (sessenta e três
mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) extrapolaria o
limite legal.
No que tange às alegações do recorrente, o fato da quantia doada
corresponder a 10% (dez por cento) dos rendimentos auferidos pela candidato no
exercício financeiro anterior ao pleito não afasta a irregularidade da doação, eis que o
limite baseado na renda é aplicável às doações de terceiro, sendo que o
autofinanciamento se baliza também pelo limite previsto para os gastos de campanha
do cargo em disputa.
Em relação à suposta tentativa de devolução, esclareço ao recorrente que
ela só seria válida e aceitável se tivesse ocorrido antes da efetiva utilização dos valores
transferidos para a conta bancária de campanha, o que não ocorreu no caso, na
medida em que houve apenas a existência de sobras de campanha no montante de R$
280,59.
Conforme bem pontuou o juízo de origem:

Num. 35481516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817294667400000034611092
Número do documento: 21052817294667400000034611092

“O candidato, ao perceber a irregularidade cometida, afirmou ter tentado alterar as
informações contábeis constantes do sistema SPCE de modo a retificar as entradas de
valores e restabelecer a observância do limite de gastos com recursos próprios. Deste
modo, em 12 de novembro de 2020 (cf. pet. id. 74262919, pp. 5 e 6) ao não lograr o
registro de tal operação no sistema, o prestador optou por fazer uso dos recursos que
sabia serem irregulares, mesmo possuindo na referida data saldo em conta para efetuar a
reapropriação dos valores, situação esta que poderia constar de nota explicativa ou que,
acompanhada da efetiva não utilização dos recursos, constaria apenas como mera
ressalva na análise de contas.
Em nenhum momento até a situação ora analisada ter sido apontada, no trâmite desta
análise de contas, buscou o candidato corrigir sua falha de modo a mitigar a
irregularidade cometida”.

Ademais, a falha em análise prescinde de qualquer demonstração de má-fé
ou de prejuízo efetivo da atividade de fiscalização, por se tratar de norma de caráter
objetivo que tem visa limitar a influência da capacidade econômica pessoal e individual
dos candidatos nas campanhas eleitorais.
Outrossim, não há de se falar em aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois, além de se tratar de irregularidade que não
comporta saneamento, o percentual dos valores irregulares é significativo (19,95%).
A aplicação de tais princípios em sede de prestação de contas exige que as
eventuais irregularidades constatadas correspondam a valores irrisórios dentro da
totalidade de receitas arrecadadas e despesas efetuadas pelo candidato, o que não
ocorreu no presente caso.
Por fim, tem-se que a quantia relativa às sobras de campanha já recolhidas
ao Tesouro Nacional (ID.28385766), no valor de R$ 280,59, devem ser abatidas do
montante a ser recolhido, assim como a doação de bem estimável em dinheiro no valor
de R$ 1.500,00 (ID.28385916).
Nesse ponto, portanto, merece reparo a sentença recorrida, para reduzir a
cominação da multa ao valor de 20% da quantia doada em excesso (R$ 61.666,85),
como previsto no art. 23, § 3º, da Lei nº 9.504/1997.
Por esse fundamento, dou parcial provimento.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, e no
mérito, dar-lhe parcial provimento, apenas para reduzir a penalidade de multa aplicada
para a quantia de R$ 12.333,37, nos termos da fundamentação.
É como voto.

Num. 35481516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817294667400000034611092
Número do documento: 21052817294667400000034611092

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600261-15.2020.6.16.0145 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTES: ELEICAO 2020 GILBERTO PIRES DOS
SANTOS VEREADOR, GILBERTO PIRES DOS SANTOS - Advogados dos(a) RECORRENTES:
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 145ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, em exercício, Monica Dorotea
Bora.
SESSÃO DE 26.05.2021.
Num. 35481516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 28/05/2021 17:29:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052817294667400000034611092
Número do documento: 21052817294667400000034611092